Tribunal: TRF3
Processo: 5765182-88.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
371/1006)

5765182-88.2019.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5765182-88.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: PAULO SERGIO CONSOLO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO RODRIGO DE GOUVEIA - SP278638-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. JUNTADA COMPLEMENTAR DE PPP. FALHA MATERIAL DE DIGITALIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que deixou de reconhecer a especialidade de período, em razão da irregularidade formal do PPP.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, em grau recursal, de PPP integral para sanar falha material de digitalização; (ii) estabelecer se a exposição a agentes químicos nocivos caracteriza atividade especial no período controvertido; e (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada posterior do PPP integral constitui mera complementação de documento já constante dos autos, sem indício de má-fé, devendo ser admitida em observância à primazia do julgamento de mérito.

Para período anterior a 5/3/1997, o reconhecimento da atividade especial dispensa laudo técnico, sendo suficiente formulário idôneo emitido pelo empregador.

O PPP comprova exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos, solventes, thinner, tolueno, toluol e benzina, agentes nocivos enquadráveis nos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

Preenchido o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial na DER, é devida a concessão da aposentadoria especial, observada a vedação de continuidade em atividade especial, nos termos do art. 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991.

Os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, conforme o Tema 1.124 do STJ, diante da apresentação de parte da prova apenas em juízo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A juntada posterior de PPP integral para sanar falha material de digitalização deve ser admitida como complementação de prova já produzida.

Para período anterior a 5/3/1997, o reconhecimento da atividade especial decorrente da exposição a agentes químicos nocivos prescinde de laudo técnico.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve corresponder à data da citação quando a prova é apresentada apenas em juízo.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 57 e § 8o; CPC, arts. 85, § 14, 86 e 98, § 3o; Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 709; STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.105; STJ, Súmula n. 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5765182-88.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: PAULO SERGIO CONSOLO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO RODRIGO DE GOUVEIA - SP278638-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 02 de agosto de 2017, na qual a parte autora postulou o reconhecimento de tempo de serviço especial nos períodos de 05/02/1987 a 22/06/1988, 17/08/1989 a 31/01/1990, 01/03/1990 a 19/07/1991, 10/05/1993 a 17/11/2003, 01/05/2010 a 31/12/2013 e 13/02/2016 a 23/05/2016, para fins de concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, de aposentadoria por tempo de contribuição mediante conversão dos períodos especiais em tempo comum.

O feito foi parcialmente acolhido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Matão/SP, em sentença proferida em 15/01/2019, que reconheceu como especiais os períodos de 01/03/1990 a 19/07/1991 e 13/02/2016 a 23/05/2016, determinando que o INSS concedesse ao autor o benefício de aposentadoria se preenchidos os requisitos legais (Id. 71355133).

Sobreveio apelação da parte autora, sendo a sentença anulada de ofício, por se tratar de decisão condicional, e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, julgado procedente o pedido inicial para determinar a averbação dos períodos de 01/04/1995 a 17/11/2003, 31/12/2010 a 31/12/2013 e 13/02/2016 a 23/05/2016 como tempo de serviço especial, bem como para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, com DIB na DER, em 23/05/2016.

A parte autora interpõe agravo interno sustentando, em síntese: (i) que o PPP referente ao período de 01/03/1990 a 19/07/1991, laborado junto à empresa Troféu Produtos Esportivos Ltda., foi devidamente assinado e identificado, tendo havido apenas falha na digitalização do verso do documento, não restando digitalizada a assinatura e identificação do responsável técnico, postulando o reconhecimento da especialidade do referido período; (ii) que o requerente continuou exercendo atividade especial na mesma empregadora (Baldan Impl. Agrícolas S/A) após a DER original (23/05/2016), até seu desligamento em 28/12/2017, pleiteando a alteração da DER para momento em que atinja os requisitos legais para a concessão de aposentadoria especial, como benefício mais vantajoso, acostando extrato CNIS e PPP com emissão em 10/2022.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir, pelas seguintes razões.

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade do período de 1o/3/1990 a 19/7/1991, laborado na empresa “Troféu Produtos Esportivos Ltda.”.

Conforme se depreende dos autos, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) inicialmente apresentado encontrava-se incompleto, em razão de alegada falha na digitalização do verso do documento, o que impedia a visualização da assinatura e da identificação do responsável técnico.

No entanto, por ocasião da interposição do agravo interno, a parte autora juntou aos autos o PPP em sua integralidade, sanando a inconsistência anteriormente apontada.

Ainda assim, a decisão agravada, mantida pela Relatora, deixou de reconhecer a especialidade do período, sob fundamento de irregularidade formal do documento.

Com a devida vênia, entendo que a documentação apresentada em grau recursal deve ser admitida e valorada para fins de comprovação da atividade especial.

Efetivamente, não se está diante de documento novo, mas de complementação de prova já constante dos autos, cuja incompletude decorreu de falha material de digitalização. Trata-se, portanto, de hipótese que se amolda à possibilidade de juntada posterior de documento destinado a fazer prova de fatos já alegados, sobretudo quando inexistente qualquer indício de má-fé.

A adoção de entendimento em sentido contrário, na minha compreensão, implica excessivo rigor formal, incompatível com o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Ademais, pelas características do documento ora juntado — notadamente a forma de indicação e numeração de suas folhas — infere-se que se trata de documento que já constava integralmente do processo administrativo, não se tratando de produção probatória superveniente, mas de mera regularização de sua apresentação em juízo.

Outrossim, o PPP apresentado em sua versão integral evidencia a devida assinatura do empregador, elemento suficiente para a sua validade no contexto normativo aplicável ao período em análise.

Cumpre ressaltar que, por se tratar de período anterior a 5/3/1997, o enquadramento da atividade especial prescinde de prova técnica, sendo admissível o reconhecimento com base em formulário emitido pelo empregador, desde que idôneo, como ocorre no caso dos autos.

No caso concreto, o documento descreve de forma clara e específica a exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos, tais como hidrocarbonetos, solventes, thinner, tolueno, toluol e benzina, substâncias reconhecidamente prejudiciais à saúde e enquadráveis nos decretos regulamentares vigentes à época da prestação laboral (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979).

Desse modo, o conjunto probatório revela-se suficiente para o reconhecimento da especialidade do interregno de 1o/3/1990 a 19/7/1991.

Da Aposentadoria Especial

Somados os períodos de atividade especial reconhecidos nos autos aos incontroversos, na data do requerimento administrativo (DER 23/5/2016), a parte autora conta com mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho em atividade especial, fazendo jus à concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991.

Todavia, deve ser observada a incompatibilidade com a continuidade do exercício de atividade especial, sob pena de cessação do benefício, na forma do artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991, conforme o julgamento do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, este deve ser fixado na data da citação, em conformidade com a tese jurídica firmada no item 2.3 do Tema n. 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o reconhecimento de parte do tempo especial debatido, especialmente no período de 2/2/2011 a 23/5/2016, decorreu de documento (PPP emitido em 28/12/2017 – fl. 86 do pdf) apresentado no curso da instrução judicial, não submetido previamente à apreciação administrativa.

Em virtude da sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, do CPC), os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da decisão agravada (Súmula n. 111 do STJ e Tema n. 1.105 do STJ), serão distribuídos igualmente entre as partes (art. 86 do CPC), ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno para: (i) também enquadrar como atividade especial o período de 1o/3/1990 a 19/7/1991; (ii) determinar a concessão da aposentadoria especial com efeitos financeiros desde a citação.

É o voto.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação para, anulando a sentença condicional de origem, julgar procedente o pedido, reconhecer os períodos especiais de 01/04/1995 a 17/11/2003, 31/12/2010 a 31/12/2013 e 13/02/2016 a 23/05/2016 e condenar o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na DER.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prolação de decisão monocrática pelo relator não configura violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, o que permite a apreciação do tema pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, não obstante os argumentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que não foi suscitada tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada enfrentou de forma clara e conclusiva as matérias ora impugnadas, razão pela qual se faz necessário tecer algumas considerações adicionais acerca dos argumentos trazidos no presente recurso.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 434 e 435, delimita as hipóteses excepcionais para a juntada de documentos novos em sede recursal, especialmente quando se tratar de documento novo, entendido como aquele que comprova fato ocorrido ou conhecido após a fase de instrução processual.

Nesse contexto, revela-se pertinente a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece diretrizes específicas para a análise de documentação apresentada em recurso em demandas previdenciárias.

No que concerne à alegação de falha na digitalização do verso do PPP referente ao período de 01/03/1990 a 19/07/1991 (Id. 71355050 - pág. 19), a parte agravante pretende, em sede de agravo interno, juntar documento que afirma já existir, mas que, segundo alega, não teria sido corretamente digitalizado nos autos.

Todavia, subsiste a necessidade de comprovação inequívoca de que o documento apresentado configura efetivamente prova nova, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a simples alegação de impossibilidade prévia de sua obtenção.

Com efeito, o PPP em questão, seja em seu verso ou anverso, é documento que já existia à época do requerimento administrativo junto ao INSS e que deveria ter sido apresentado de forma completa na fase de instrução processual em primeiro grau. A alegação de que o verso do formulário não foi digitalizado não configura fato superveniente à instrução, mas sim desídia da parte autora na regular instrução do feito.

Ademais, nos termos do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, a análise de documentos novos — não submetidos previamente ao INSS na via administrativa — implica, no máximo, fixação do termo inicial dos efeitos financeiros em momento diverso da DER, justamente porque a autarquia não teve a oportunidade de apreciar tais documentos quando do requerimento original. Ao pretender a juntada do verso do PPP diretamente em sede de agravo interno, sem ter demonstrado que o documento completo foi submetido à apreciação administrativa prévia ou que havia razão justificável para sua não apresentação durante toda a instrução processual, a parte agravante viola a lógica do sistema processual previdenciário que tutela o Tema 1.124.

Dessa forma, não se admite a juntada do referido documento em sede de agravo interno, ficando mantida a conclusão da decisão agravada quanto à rejeição da especialidade do período de 01/03/1990 a 19/07/1991.

No que tange ao pedido de alteração da DER para momento posterior à data original do requerimento administrativo (23/05/2016), com fundamento em período de atividade especial exercida até 28/12/2017, e acostando PPP emitido em 10/2022 e extrato CNIS, também não prospera a pretensão da parte agravante.

Com efeito, a pretensão de alteração da DER lastreada em documentos e períodos não submetidos à apreciação administrativa prévia não pode ser simplesmente veiculada em sede de agravo interno, sem que haja motivação razoável para a ausência de prévio requerimento administrativo com a documentação pertinente.

A reafirmação da DER ou sua alteração para data posterior pressupõe, nos termos do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça e da sistemática previdenciária, que os fatos e documentos que embasam o novo pedido tenham sido submetidos ao INSS na via administrativa, para que a autarquia possa exercer sua competência de análise e eventualmente deferir o benefício pleiteado sem necessidade de intervenção judicial.

No caso dos autos, o PPP emitido em outubro de 2022 e o extrato CNIS referentes ao período posterior à DER original sequer foram levados ao conhecimento do INSS administrativamente, o que inviabiliza sua análise direta em sede judicial, especialmente em fase recursal avançada, sem que haja demonstração de que a autarquia se negou injustificadamente a apreciar tais elementos. A ausência de prévio requerimento administrativo instruído com a documentação ora apresentada impede que o Judiciário, em substituição à via administrativa, analise pela primeira vez pedido que não foi regularmente deduzido perante o INSS.

Assim, mantém-se a decisão agravada quanto ao benefício concedido — aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na DER em 23/05/2016 —, ficando ressalvado ao segurado o direito de formular requerimento administrativo de revisão junto ao INSS, devidamente instruído com toda a documentação pertinente aos períodos posteriores à DER original, para fins de apreciação do eventual direito à aposentadoria especial.

A decisão agravada dedicou-se de forma conclusiva a estas questões, sendo desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Por fim, no tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. JUNTADA COMPLEMENTAR DE PPP. FALHA MATERIAL DE DIGITALIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que deixou de reconhecer a especialidade de período, em razão da irregularidade formal do PPP.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, em grau recursal, de PPP integral para sanar falha material de digitalização; (ii) estabelecer se a exposição a agentes químicos nocivos caracteriza atividade especial no período controvertido; e (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada posterior do PPP integral constitui mera complementação de documento já constante dos autos, sem indício de má-fé, devendo ser admitida em observância à primazia do julgamento de mérito.

Para período anterior a 5/3/1997, o reconhecimento da atividade especial dispensa laudo técnico, sendo suficiente formulário idôneo emitido pelo empregador.

O PPP comprova exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos, solventes, thinner, tolueno, toluol e benzina, agentes nocivos enquadráveis nos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

Preenchido o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial na DER, é devida a concessão da aposentadoria especial, observada a vedação de continuidade em atividade especial, nos termos do art. 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991.

Os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, conforme o Tema 1.124 do STJ, diante da apresentação de parte da prova apenas em juízo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A juntada posterior de PPP integral para sanar falha material de digitalização deve ser admitida como complementação de prova já produzida.

Para período anterior a 5/3/1997, o reconhecimento da atividade especial decorrente da exposição a agentes químicos nocivos prescinde de laudo técnico.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve corresponder à data da citação quando a prova é apresentada apenas em juízo.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 57 e § 8o; CPC, arts. 85, § 14, 86 e 98, § 3o; Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 709; STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.105; STJ, Súmula n. 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por maioria, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Vencida a Relatora, que negava provimento ao agravo interno. Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Desembargadora Federal Daldice Santana, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão